Tribunal: CARF
Processo: 10830.722127/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA DESCARACTERIZAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO ENTIDADE MÉDICA. SITUAÇÃO LIMÍTROFE, PORÉM DISTINTA, DOS CASOS SOBRE CASAS DE REPOUSO. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS. ILPI. CNAE 87.11-5-02: SUBMISSÃO À RDC ANVISA 502/2021. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CASO EM EXAME. RESTAURAÇÃO DO DIREITO PLEITEADO.
Se prestado por pessoa jurídica, a dedutibilidade do custeio de serviços de saúde pressupõe dois requisitos essenciais: (a) a prestação de serviço de saúde, ainda que acompanhada por suporte ancilar relativo à estadia e à internação do paciente (serviços de hotelaria); e (b) a execução desses serviços por profissional habilitado, ou, se por pessoa jurídica, em entidade necessariamente composta e administrada por profissionais de saúde habilitados (e.g., clínicas, hospitais, santas casas etc).
As Instituições de Longa Permanência Para Idosos (ILPI), classificadas na taxonomia CNAE com o código 87.11-5-02 e sujeitas à regulação e à supervisão da Anvisa (RDC 502/2021), ainda que entidades híbridas, por poderem ou não prestar serviços médicos, fazem parte do sistema de saúde, pois (a) o serviço é prestado por pessoa jurídica habilitada a prover serviços médicos, ainda que esporadicamente; e (b) a pessoa jurídica prestadora dos serviços necessariamente conta com profissional da área de saúde em seus quadros.
Uma vez presente no caso concreto que (c) o serviço custeado destina-se primordialmente ao tratamento terapêutico de saúde do sujeito passivo, deve-se reconhecer o direito à respectiva dedução.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722127/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.236 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
JUREIDE MARIA MARINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
DESCARACTERIZAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO
ENTIDADE MÉDICA. SITUAÇÃO LIMÍTROFE, PORÉM DISTINTA, DOS
CASOS SOBRE “CASAS DE REPOUSO”. INSTITUIÇÃO DE LONGA
PERMANÊNCIA DE IDOSOS. ILPI. CNAE 87.11-5-02: SUBMISSÃO À
RDC ANVISA 502/2021. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS NO CASO EM EXAME. RESTAURAÇÃO DO DIREITO
PLEITEADO.
Se prestado por pessoa jurídica, a dedutibilidade do custeio de serviços de
saúde pressupõe dois requisitos essenciais: (a) a prestação de serviço de saúde,
ainda que acompanhada por suporte ancilar relativo à estadia e à internação do
paciente (“serviços de hotelaria); e (b) a execução desses serviços por
profissional habilitado, ou, se por pessoa jurídica, em entidade necessariamente
composta e administrada por profissionais de saúde habilitados (e.g., clínicas,
hospitais, santas casas etc).
As Instituições de Longa Permanência Para Idosos (ILPI), classificadas na
taxonomia CNAE com o código 87.11-5-02 e sujeitas à regulação e à
supervisão da Anvisa (RDC 502/2021), ainda que entidades híbridas, por
poderem ou não prestar serviços médicos, fazem parte do sistema de saúde,
pois (a) o serviço é prestado por pessoa jurídica habilitada a prover serviços
médicos, ainda que esporadicamente; e (b) a pessoa jurídica prestadora dos
serviços necessariamente conta com profissional da área de saúde em seus
quadros.
Uma vez presente no caso concreto que (c) o serviço custeado destina-se
primordialmente ao tratamento terapêutico de saúde do sujeito passivo, deve-se
reconhecer o direito à respectiva dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722127/2017-11
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.236 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722127/2017-11

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2016, ano-calendário 2015,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 4.017,07, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$36.825,97,
detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Conforme documentos apresentados pelo contribuinte, dossiê 10010.010135/0716-25,
despesas glosadas referem-se à clínica de repouso não enquadrada como
estabelecimento hospitalar.
Cientificado(a) do lançamento em 24/03/2017, o(a) contribuinte apresentou impugnação
em 12/04/2017.
A curadora da interessada (fls. 02 a 14 e 15 a 17), em extenso arrazoado, expõe os
motivos pelo qual a contribuinte necessita de internação na Casa de Repouso Bem
Viver, ponderando, ao abrigo de princípios constitucionais, que faz ela jus à dedução de
tais despesas na Declaração de IRPF. Defende que a glosa em questão é ilegal. Registra
que há realização de atividades hospitalares pela Casa de Repouso e que a autoridade
fiscalizadora não juntou provas em contrário, ferindo o princípio da verdade material.
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações.
Preliminarmente, registre-se que o lançamento obedeceu aos requisitos específicos
determinados na legislação de regência, pois ocorreu a qualificação do sujeito passivo,
foram apontadas as disposições legais infringidas e determinada a exigência com a
respectiva intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo legal (Decreto
70.235/1972, art. 11).
Não se verificou nenhuma hipótese que propicie a suscitada nulidade do lançamento,
pois os atos e os termos foram lavrados por pessoa competente e não houve preterição
do direito de defesa (Decreto 70.235/1972, art. 59), além de não se vislumbrar
ilegitimidade passiva ou vício formal (Lei 5.172/1966, Código Tributário Nacional –
CTN, arts. 142 e 173).
Assim, rejeita-se a preliminar suscitada.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.236 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722127/2017-11

Quanto ao mérito, a Lei 9.250/1995, art. 8o, II, "a", §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração
de ajuste anual, poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos feitos, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
Pesquisas na internet, na página do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
(CNES), não retornaram dados de estabelecimento de saúde com o CNPJ e nome
indicados nos documentos e na Declaração de IRPF analisados.
Registre-se que a Portaria no 376/2000, emitida pela Secretaria de Assistência à Saúde,
do Ministério da Saúde, determinou, em seu art. 2o, que todos os estabelecimentos de
saúde devem se cadastrar no CNES.
Neste contexto, fica vedada a dedução em discussão, por ausência de dispositivo legal
que a ampare.
Por oportuno, frise-se que o ônus da prova, na relação jurídico-tributária, incumbe a
quem alega o direito. Assim, no caso em discussão (dedução pleiteada a título de
despesas médicas), compete ao sujeito passivo carrear aos autos elementos hábeis,
idôneos e suficientes à comprovação do direito alegado. Não o fazendo, como já
analisado, inócuo invocar o princípio da verdade material ou questionar a atuação da
autoridade fiscalizadora (uma vez que essa se deu dentro dos estritos limites legais,
como anteriormente exposto), pois deve arcar com as conseqüências legais: não
restabelecimento das deduções objeto da glosa.
Por fim, no tocante às alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade, ventiladas na
impugnação, cumpre expor que extrapola a competência deste Colegiado, pois, por
força do disposto no Decreto 7.574/2011, art. 59: no âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a exigência
em litígio.
AMARYLLES REINALDI E HENRIQUES RESENDE
Documento assinado digitalmente

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/12/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 07/01/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas declaradas possuem natureza de serviço médico e são dedutíveis;
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.236 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722127/2017-11

b) houve violação do princípio da capacidade contributiva;
c) há nulidade do lançamento por vício de motivação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Não conheço do recurso voluntário quanto à alegada violação do princípio da
capacidade contributiva, na medida em que eventual provimento do pedido demandaria exercício
de controle de constitucionalidade, o que é vedado a este órgão (Súmula CARF 02).
Passo ao exame do mérito.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o custeio de serviços prestados por casa de repouso é dedutível do cálculo do IRPF,
a título de despesa médica.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere
e não se pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em
relação à apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da
Fiscalização da Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao
fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação
de elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da
prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a
transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro
para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento
de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal
necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do
profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se complementam
na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua convicção. É
certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.236 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722127/2017-11

médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.236 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722127/2017-11

b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos
que o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em
contrário produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e
antecedentes que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria
explicitado”
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.236 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722127/2017-11

odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.236 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722127/2017-11

Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero
do
processo:10510.007814/2008-34
Turma:Terceira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20
00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2004 PAF. JULGAMENTO DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Se
o
fundamento da decisão recorrida para a manutenção da glosa de dedução
indevida de IRRF é diverso do fundamento do lançamento, há de se restabelecer
a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para
a manutenção da glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à
autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.236 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722127/2017-11

INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se
cancelar a autuação quando a decisão recorrida aponta fundamentos diversos
daqueles da autuação para manter a exigência, sob pena de violação ao princípio
da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando
comprovado o imposto de renda retido na fonte, cabe computa-lo no
lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO.
ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira
instância alterar o fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério,
diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto de infração. Referida
alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146
do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2006 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser
restabelecidas as despesas devidamente comprovadas, através de documentação
idônea, que faz prova da efetividade dos serviços contratados e dos respectivos
beneficiários dos serviços contratados. Vedada a inovação da fundamentação
por oposição de motivo não constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.236 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722127/2017-11

Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10
00:00:00 UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA — IRPF Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos,
corroborados por Declarações dos prestadores de serviços, sem que haja
qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade
de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de
comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado
Numero da decisão:9202-000.814 Numero do processo:10850.000104/2008-
22 Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25
00:00:00 UTC 2017 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
- IRPF Exercício: 2002 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS.
IDONEIDADE DE RECIBOS CORROBORADOS POR LAUDOS, FICHAS E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos, corroborados por
Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer indício de falsidade
ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos documentos
declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e
os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da
decisão:2202-004.319
Numero
do
processo:10980.720179/2009-29
Turma:Segunda Turma Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da
publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2006 DEDUÇÃO.
DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, efetuadas
pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por
profissionais habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para
fins de comprovar a dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o
pagamento. Não obstante, em havendo indícios que desabonem a presunção de
idoneidade desses documentos, a autoridade fiscal tem o poderdever de exigir
outras formas de comprovação a fim de comprovar por provas ou mesmo por
conjunto de indícios veementes que afastem a regra geral de aptidão dos recibos
para fins de dedução. Na falta dessas provas ou indícios veementes os recibos
permanecem como documentos hábeis e idôneos. Todavia, não são hábeis a
justificar a dedução documentos que não contenham os requisitos intrínsecos a
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.236 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722127/2017-11

qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem recebeu, o quanto
foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-
10 Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a
SEÇÃO Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun
19 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. A apresentação de recibos idôneos fornecidos por profissionais de
saúde, contendo os elementos necessários à identificação de quem recebeu o
pagamento, constituem documentos hábeis a comprovar a realização das
despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Numero
do
processo:13830.720850/2016-72
Turma:Primeira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Mon Jan 29 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23
00:00:00 UTC 2018 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
-
IRPF Ano-calendário: 2013 DESPESAS MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES. Notas
fiscais de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito
de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação
dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar
sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas
médicas incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas
fiscais com identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado.
Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.236 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722127/2017-11

[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, o órgão de origem entendeu que o prestador de serviços não
poderia ser classificado como entidade médica e, portanto, os custeios dos serviços prestados não
seriam dedutíveis.
Nesse sentido, confira-se a seguinte passagem, verbatim:

Pesquisas na internet, na página do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
(CNES), não retornaram dados de estabelecimento de saúde com o CNPJ e nome
indicados nos documentos e na Declaração de IRPF analisados.
Registre-se que a Portaria no 376/2000, emitida pela Secretaria de Assistência à Saúde,
do Ministério da Saúde, determinou, em seu art. 2o, que todos os estabelecimentos de
saúde devem se cadastrar no CNES.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.236 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722127/2017-11

Neste contexto, fica vedada a dedução em discussão, por ausência de dispositivo legal
que a ampare.

O ponto é limítrofe à matéria normalmente enfrentada nos pedidos para
reconhecimento do direito à dedução de despesas com acomodação e acompanhamento de idosos
(“casas de repouso”). O critério determinante da diferenciação é a obrigatoriedade da prestação
de serviços à saúde, por profissionais sujeitos à regulamentação estatal, ou por entidade
administrada por esse tipo de profissional. Juridicamente, é inválida a prestação de atendimento à
saúde humana em prol de portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental ou dependência
química sem o acompanhamento de um médico ou de um psicólogo.
Para reconhecimento do direito à dedução, deve-se comprovar o atendimento de
dois requisitos:

a) A prestação de serviço de saúde, ainda que acompanhada por suporte ancilar
relativo à estadia e à internação do paciente (“serviços de hotelaria); e
b) A execução desses serviços por profissional habilitado, ou, se por pessoa
jurídica, em entidade necessariamente composta ou administrada por
profissionais de saúde habilitados (e.g., clínicas, hospitais, santas casas etc).

Segundo registro aberto disponível no site da Receita Federal do Brasil, a Casa de
Repouso para Idosos Bem Viver Centro Eireli tem por atividade principal a “longa permanência
para idosos”, cuja classificação na taxonomia CNAE é 87.11-5-02.
As empresas classificadas na posição 87.11-5-02:
1. COMPREENDEM:
1.1. - as atividades de assistência social a idosos sem condições econômicas
para se manterem prestadas em estabelecimentos públicos, filantrópicos
ou privados (asilos) equipados para atender a necessidades de
alojamento, alimentação, higiene e lazer. Estes estabelecimentos
podem oferecer cuidados médicos esporádicos. (grifei)
2. NÃO COMPREENDEM:
2.1. - as atividades de consultas médicas prestadas a pacientes externos
(8630-5/03)
2.2. - os condomínios residenciais para idosos e deficientes físicos (8711-
5/05)
2.3. - as atividades dos albergues assistenciais (8730-1/02)

Atualmente, por sua vez, compete à Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
Anvisa regular a atuação das Instituições de Longa Permanência para Idosos, que se dá pela
RDC 502/2021. De todo o modo, a caracterização atual não destoa em essência da estruturação
jurídica dessas entidades durante o período tributado.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.236 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722127/2017-11

Em regra, as ILPI não demandam que os respectivos sócios ou administradores
sejam da área da saúde, pois basta que o responsável técnico tenha nível superior (art. 11 da
RDC 502/2021).
Porém, a presença de ao menos um profissional de saúde é obrigatória, segundo o
respectivo texto legal:

Art. 17. A Instituição que possuir profissional de saúde vinculado à sua equipe de
trabalho, deve exigir registro desse profissional no seu respectivo Conselho de Classe.

Conforme se vê, está-se diante de uma lacuna de reconhecimento, pois o sistema
jurídico admite a existência de uma instituição híbrida, que pode ou não prestar serviços
médicos. Embora não esteja sujeita à administração por profissionais de saúde, requer
obrigatoriamente a presença de um membro dessas carreiras, jungido ao respectivo conselho de
classe.
As peculiaridades dos autos indicam que a atividade custeada em benefício do
sujeito passivo transcendem a simples hospedagem.
Diz o relatório médico juntado aos autos, verbatim (fls. 19):

A paciente expressa desejo de retornar à sua casa, mas não apresenta condições de
morar sozinha e necessita de -tutela e monitoramento que está sendo realizado de forma
adequada pela filha e no Abrigo onde se encontra, e onde recebe atendimento de
enfermagem, médico e atividades lúdicas, recreativas e ocupacionais necessárias.
(grifei).

Profissional de saúde vinculado à ILPI, Nelson Simões (CRM 21.687), também
acompanha o sujeito passivo como parte dos serviços prestados, como se depreende da
declaração de fls. 21.
Todos os requisitos legais para caracterização da ILPI como entidade própria ao
sistema de saúde estão presentes neste caso:
a) O serviço principal prestado destina-se ao tratamento terapêutico de saúde do
sujeito passivo, na medida em que há (a) administração de medicamentos, (b)
acompanhamento médico, e (c) resposta aos desafios de vivência e
convivência impostos pela disfunção neural;
b) O serviço é prestado por pessoa jurídica habilitada a prover serviços médicos,
ainda que esporadicamente;
c) A pessoa jurídica prestadora dos serviços necessariamente conta com
profissional da área de saúde em seus quadros.

Presentes todos os requisitos legais, a glosa deve ser desconstituída e a dedução
deve ser restaurada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-005.236 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722127/2017-11

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 109
DF CARF MF
Original